Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO.
1. Nesta fase de admissibilidade da acusação, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia e eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.
2. Para a absolvição sumária, é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, portanto, se não restou comprovado, de plano, que os réus praticaram o delito para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, correta a sentença de pronúncia.
3. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
4. Recurso não provido.